Tribunal: TJMT
Processo: 1028565-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028565-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARCO BUSS FUNILARIA E PINTURAS EIRELI - CNPJ: 08.074.009/0001-59 (AGRAVANTE), ELIEL MARCOS LAGNI - CPF: 804.394.971-91 (AGRAVANTE), ANA MARIA GALCEZ LAVAGNOLI LAGNI - CPF: 650.587.041-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS INCIDENTES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ.

RECURSO DESPROVIDO.

I – caso em exame.

Agravo de Instrumento contra decisão proferida em exceção de pré-executividade, que rejeitou a tese de limitação temporal dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação.

II - Questão em discussão.

Discute-se a limitação temporal

dos encargos contratuais.

III – Razões de decidir.

(i)

Inexistente decisão-surpresa quando o magistrado decide matéria jurídica cognoscível de ofício, mediante fundamentação expressa e suficiente; (ii) Não demonstrado prejuízo concreto, inaplicável o reconhecimento de nulidade processual (art. 282, §1o, CPC); (iii) a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nas execuções fundadas em título extrajudicial,
os encargos contratuais perduram até o efetivo pagamento do débito
, não se limitando ao ajuizamento da ação (AgInt no AREsp 2.306.660/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/03/2024).

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento
a que se nega provimento
.

Tese de julgamento
: “1
.
Os encargos contratuais, em execução de título extrajudicial, incidem até o efetivo pagamento, não se limitando ao ajuizamento da ação. 2.A decisão judicial que aplica entendimento consolidado do STJ sobre matéria de direito não configura decisão-surpresa nem viola o contraditório
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marcos Buss Funilaria e Pinturas Eireli e Outros
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, que, ao apreciar exceção de pré-executividade, rejeitou a tese de limitação temporal dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação, determinando a incidência desses encargos até o efetivo pagamento, além de vedar ao perito contábil a resposta aos quesitos atinentes à referida controvérsia.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da decisão recorrida por violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), sob o fundamento de que, após admitir a produção de prova pericial e a formulação de quesitos, o magistrado vedou a resposta a quesitos centrais sem oportunizar nova manifestação das partes.

Aduzem, ainda, excesso de execução decorrente da cobrança de encargos contratuais após o ajuizamento da ação executiva, em afronta ao art. 405 do Código Civil e ao art. 240 do CPC. Alegam, ademais, a impossibilidade de cumulação de encargos contratuais com encargos legais, nos termos da Súmula 30 do STJ.

Postulam, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de compelir o perito judicial a responder integralmente a todos os quesitos formulados, inclusive os de no 1.4 e 1.5, sob pena de risco de execução por valores superiores ao efetivamente devidos.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja reconhecida a nulidade da decisão, e no mérito, a reforma para que os encargos incidam apenas até o ajuizamento da execução.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
( ID n. 309839875).

Informações coligidas no Id n.

310877359.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
exceção de pré-executividade oposta pelos executados, por meio da qual questionam o excesso de execução em razão da cobrança do percentual de 1% a título de custas processuais, bem como da incidência de encargos contratuais até a data do efetivo pagamento.

O juiz
a quo
rejeitou a tese de limitação temporal dos encargos contratuais e determinou a realização de perícia contábil, vedando, contudo, a análise dos quesitos 1.4 e 1.5 formulados pelos executados.

Aduzem os agravantes, em suma, que a decisão guerreada violou os princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), pois, após autorizar a produção de prova pericial e admitir a formulação de quesitos, o magistrado vedou ao perito o exame de quesitos centrais (1.4 e 1.5), impedindo a ampla defesa. Alegam, ademais, que a manutenção da incidência dos encargos contratuais até o pagamento configura
bis in idem
, afronta o art. 405 do Código Civil e resulta em cumulação indevida de encargos contratuais com encargos legais, o que seria vedado pela

Súmula 30 do STJ.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade da decisão que, ao apreciar exceção de pré-executividade,
rejeitou a tese de excesso de execução quanto à limitação temporal dos encargos contratuais ao ajuizamento da ação
, fixando que tais encargos
incidem até o efetivo pagamento da dívida
.

A decisão recorrida examinou detidamente as alegações formuladas na exceção de pré-executividade, concluindo que a pretensão dos executados — de limitar os encargos contratuais ao ajuizamento da execução —
não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, que, em interpretação uniforme do art. 389 do Código Civil e do princípio da força obrigatória dos contratos, tem assentado que os encargos contratualmente avençados perduram
até o efetivo pagamento do débito
, e não se restringem ao momento do ajuizamento da demanda.

O entendimento está bem consolidado na Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

SÚMULA 568/STJ.1. Ação monitória.2.Havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.
Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”.
(AREsp n. 2.782.387/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 17.03.25 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. ENCARGOS DO CONTRATO. FLUÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010, DJe 29/06/2010). Incidência, na hipótese, do verbete n. 83 da Súmula desta Casa.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 2.714.148/AM, Rel. Min.

Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, J. 14.04.25)

Nessa linha, a decisão de primeiro grau observou adequadamente o conjunto normativo e jurisprudencial aplicável, pois a discussão relativa ao termo final dos encargos contratuais — de natureza eminentemente jurídica —
dispensa dilação probatória
, podendo ser conhecida e decidida de plano, o que afasta a tese de nulidade processual por decisão-surpresa.

Além disso, ainda que se reconhecesse algum vício formal, a jurisprudência pacífica do STJ orienta que
a nulidade processual demanda demonstração de prejuízo concreto
(art. 282, §1o, do CPC), o que não se verifica no caso, porquanto os agravantes terão oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial quando juntado aos autos.

Quanto à alegação de cumulação indevida de encargos, verifica-se que a decisão agravada limitou-se a afirmar a incidência dos encargos contratuais pactuados — juros remuneratórios e encargos moratórios — até o efetivo pagamento,
sem autorizar a cumulação com comissão de permanência
, o que afasta a suposta violação à Súmula 30 do STJ.

Com efeito, o raciocínio adotado pelo juízo
a quo
é coerente com o princípio da
autonomia da vontade
e com o
pacta sunt servanda
, insculpido no art. 421 do Código Civil, segundo o qual os contratos devem ser cumpridos em seus exatos termos, não sendo lícito ao devedor, por ato unilateral, pretender alterar a base econômica da avença.

Diante desse panorama,
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desvio de fundamentação na decisão impugnada
, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão
a quo
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025